Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. TEMA No 1.132, DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 1.951.888 e REsp no 1.951.662 (Tema 1.132, do STJ), entendeu pela desnecessidade do recebimento da comunicação extrajudicial pelo devedor, para que seja comprovada a sua mora, bastando, apenas, o envio da notificação para o endereço indicado no contrato celebrado entre as partes.
2. Apelo provido.